Tribunal: TJMT
Processo: 1018291-68.2025.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018291-68.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILVIO MARINO RODRIGUES - CPF: 141.193.581-00 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S/A (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205/CC. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. DATA DO SAQUE. TEMA 1.150/STJ. TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinta a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o termo inicial da prescrição decenal nas ações de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é a data do saque ou a data do acesso às microfilmagens detalhadas; e (
ii
) se houve causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional no caso concreto.

III. Razões de decidir

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que ocorre, em regra, na data do saque dos valores.

No caso concreto, o saque dos valores da conta PASEP ocorreu em 27/07/2007, e a presente ação foi ajuizada apenas em 14/07/2025, transcorridos quase 18 anos, quando já ultrapassado o prazo prescricional decenal.

Não há prova nos autos de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, ônus que incumbia ao apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil aplica-se às ações de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O termo inicial da prescrição é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria, conforme Tema 1.150/STJ.

A ciência dos desfalques não se condiciona ao acesso às microfilmagens detalhadas, mas sim ao conhecimento do suposto prejuízo no momento do saque, sob pena de tornar a pretensão imprescritível.

Ausente prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, resta configurada a extinção da pretensão pelo decurso do prazo
decenal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SILVIO MARINO RODRIGUES
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
, que

acolheu a prejudicial de prescrição e julgou extinta a ação, com resolução de mérito,
e
condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão do benefício da justiça gratuita concedida.

A
recorrente aduz, em síntese, o equívoco da sentença no que tange ao marco inicial da prescrição.

Argumenta que a "ciência inequívoca" do desfalque, conforme a tese fixada no Tema 1.150/STJ, não ocorre com o mero saque de valores, mas sim com o acesso aos documentos detalhados (microfilmagens) que permitem a análise técnica das irregularidades, o que, no caso, só ocorreu com a juntada desses documentos pelo banco nos autos.

Cita jurisprudência deste Tribunal e pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a prescrição, determinando-se o regular prosseguimento da ação na origem.

Contrarrazões no Id. 346811356 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, verifica-se que
SILVIO MARINO RODRIGUES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do
BANCO DO BRASIL SA
, aduzindo, em síntese, que foi cadastrada no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e que após anos de contribuição, ao realizar o saque do saldo existente na sua conta, recebeu valor inferior ao que faria jus.

Por essa razão, pleiteou a restituição dos valores desfalcados e indenização por danos morais.

Após a contestação e impugnação, sobreveio a sentença de extinção, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional nas ações que visam o ressarcimento por supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF), pacificou a matéria, fixando as seguintes teses:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se
submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e

iii
)

o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. [
g.n
.]

No caso, a tese do apelante é de que a ciência inequívoca dos desfalques somente teria ocorrido com a juntada das microfilmagens aos autos, e não na data do saque, não se sustenta.

Isso porque, o saque dos valores da conta PASEP ocorreu em 27/07/2007, sendo que a presente ação foi ajuizada apenas em 14/07/2025, ou seja, quase 18 anos após o fato que deu origem à pretensão, quando ultrapassado o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC).

Nesse ínterim, o apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre a data do saque (
27/07/2007
) e a propositura da ação (
14/07/2025
), ônus que lhe incumbia. Não há prova nos autos de que tenha buscado administrativamente os extratos junto ao banco ou que tenha havido qualquer ato formal que pudesse obstar o curso do prazo decenal.

O termo inicial da prescrição, em observância à teoria da
actio
nata
, corresponde ao momento em que o titular do direito toma conhecimento da lesão e de sua extensão, nascendo, a partir daí, a pretensão de reparação.

A tese de que a prescrição somente se iniciaria com o acesso às microfilmagens, que detalham a composição do saldo, não pode prosperar, pois condicionaria o início do prazo a um ato de exclusiva vontade da parte, tornando a pretensão praticamente imprescritível e gerando inaceitável insegurança jurídica. A "ciência dos desfalques", mencionada no Tema 1150/STJ, refere-se à ciência do suposto prejuízo (o valor a menor), e não à ciência detalhada e técnica de cada lançamento, cuja apuração é matéria de instrução processual.

Nesse sentido, a sentença
encontra-se em
perfeita consonância com o entendimento deste
Tribunal
, como se observa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO – PASEP– ILEGITIMIDAPASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – NÃO ACOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE INTEGRAL QUANDO DA APOSENTADORIA OCORRIDO EM 2000 - TEMA 1.150/STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO EFETIVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Autora ajuizou a demanda na qual busca indenização por danos morais e materiais em razão de má prestação do serviço com relação a sua conta Pasep, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Apelado e legitimidade da União para responder à Ação.

O Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Aplica-se caso o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de cobrança de valores não depositados ou indevidamente corrigidos em conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da contagem do prazo é a data em que o titular teve ciência inequívoca do valor depositado, usualmente no momento do saque quando da aposentadoria.

Inviável afastar a prescrição quando comprovado que a autora teve acesso ao saldo e efetuou o resgate há mais de 10 anos do ajuizamento da ação. (N.U 1001499-65.2024.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025).

Dessa forma, tendo o prazo prescricional decenal se encerrado em julho de 2017, a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), observando-se a condição suspensiva da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026